Tribunal: TJDFT
Processo: 0817612-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para: (i) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.500,00; (ii) condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais; e (iii) determinar a liberação da conta do autor na plataforma da ré para novas compras.
2. Recursos tempestivos, adequados à espécie e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
5. Narrou o autor que, diante do não cumprimento de serviços de marcenaria no prazo estipulado, contestou o respectivo pagamento junto ao Banco Itaú, resultando no estorno do valor. Informa que, dias depois, com a mercadoria já entregue corretamente, realizou o pagamento novamente por meio de um link enviado pela plataforma requerida. No entanto, verificou que ambas as cobranças foram novamente lançadas na fatura do cartão, configurando pagamento em duplicidade. Além disso, questiona o bloqueio de sua conta.
6. Não há controvérsia acerca do pagamento integral do serviço contratado.
7. A responsabilização da plataforma Mercado Pago no caso em apreço encontra amparo no art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa compõe a cadeia de fornecimento do serviço utilizado para o pagamento. Ainda que não tenha sido a fornecedora direta do móvel ou do serviço de marcenaria, integrou a relação de consumo ao intermediar o pagamento e realizar a cobrança, assumindo os riscos da atividade e devendo responder solidariamente pelos vícios do serviço.
8. A jurisprudência é pacífica quanto à configuração de dano moral em hipóteses que envolvem bloqueio indevido de conta, restrição imotivada ao acesso a serviços digitais ou cobrança em duplicidade, sendo presumido o abalo sofrido pelo consumidor, tratando-se ainda de hipótese de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
9. A condenação no valor de R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não se justificando a majoração pretendida. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
10. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
11. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.